Tribunal: TJSP
Processo: 0009355-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Autor – Apontamento quanto à necessidade de acolhimento dos cálculos elaborados por ele elaborados – Impossibilidade – Necessidade de respeitar o acordo celebrado entre as partes bem como a adequação dos índices previstos na Lei 8.213/91 e as Teses firmadas no julgamento do Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF – Recurso parcialmente provido.